Tribunal: TJMT
Processo: 1025601-71.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025601-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MICHELE DE MORAES STAMPONE - CPF: 102.354.096-77 (ADVOGADO), TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - CNPJ: 03.506.307/0001-57 (AGRAVANTE), LEONARDO GUARDA LATERCA - CPF: 414.519.208-73 (ADVOGADO), RODRIGO OLIVEIRA SILVA - CPF: 320.518.948-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), ADRIANA VALENTIN DE SOUZA - CPF: 954.704.251-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se os valores indicados como reembolsos de despesas estão sujeitos à incidência do ISS; e (
ii
) qual é o município competente para a exigência do referido tributo, em observância às disposições legais aplicáveis.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de liquidez e certeza, cabendo ao executado o ônus de demonstrar de forma inequívoca a presença de vícios que comprometam a validade do título executivo.

4. A dilação probatória não é cabível em sede de exceção de
pré
-executividade, visto que
esta
se limita à análise de questões formais ou
matérias
de ordem pública.

5. As alegações da parte agravante, como a inexistência de fato gerador do ISS, exigem análise probatória, tornando inadequada a via da exceção de
pré
-executividade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, devendo questões probatórias ser discutidas nos embargos à execução."

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373;

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula 393; TJMT, N.U. 0029656-42.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.02.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1003957-31.2023.8.11.0025 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE JUÍNA
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela agravante, determinando o prosseguimento da execução, que visa à cobrança de ISS referente ao período de 07/2020 a 12/2022, no valor de R$ 49.917,08, fundamentada na alegação de que a prestação de serviços ao tomador sediado em Juína teria gerado o fato gerador do tributo.

A parte agravante sustenta, em síntese, que as operações realizadas não configuram prestação de serviços tributáveis, tratando-se de reembolso de despesas incorridas na operação de cartões de abastecimento de combustíveis para a empresa Cervejaria Petrópolis, tomadora do serviço, afirmando ainda que, mesmo se houvesse incidência de ISSQN, este seria devido ao município de sua sede, em Campo Bom/RS, conforme artigo 3º da Lei Complementar n. 116/2003.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido no Id. 238519680.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1003957-31.2023.8.11.0025 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE JUÍNA
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela agravante, determinando o prosseguimento da execução, que visa à cobrança de ISSQN referente ao período de 07/2020 a 12/2022, no valor de R$ 49.917,08, fundamentada na alegação de que a prestação de serviços ao tomador sediado em Juína teria gerado o fato gerador do tributo.

Pois bem.

De início, é importante ressaltar que a exceção de
pré
-executividade não permite a produção de provas adicionais, pois seu escopo é resolver questões de ordem pública sem a necessidade de dilação probatória.

Nesse contexto, se as questões levantadas na exceção de
pré
-executividade demandam provas ou investigações adicionais, é imperativo que sejam apresentadas na via adequada, ou seja, por meio de embargos à execução.

Os embargos à execução permitem uma análise mais detalhada das alegações e fornecem às partes a oportunidade de apresentar provas e argumentos de defesa de forma mais completa, garantindo assim o devido processo legal e o contraditório.

Portanto, diante da natureza limitada da exceção de
pré
-executividade, é essencial que as questões que exigem instrução probatória sejam tratadas adequadamente nos embargos à execução, assegurando assim a plena eficácia do direito de defesa das partes envolvidas no processo.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– REMUNERAÇÃO – VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE - RESSARCIMENTO – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – NULIDADE DA CDA – NÃO VERIFICADA –
ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
VIA INADEQUADA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

A Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal goza de presunção de veracidade e legalidade.
Eventuais irregularidades no procedimento administrativo exigem a análise do feito administrativo, cuja juntada aos autos é prova da qual não se desincumbiu a parte executada”.

(TJMT – N.U 0029656-42.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.2.2024, publicado no DJE 27.2.2024).
[
g.n
].

Em arremate, o c. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 393:
“A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Na hipótese, o agravante sustenta que as operações realizadas não configuram prestação de serviços tributáveis, tratando-se de reembolso de despesas incorridas na operação de cartões de abastecimento de combustíveis para a empresa Cervejaria Petrópolis, tomadora do serviço, afirmando ainda que, mesmo se houvesse incidência de ISSQN, este seria devido ao município de sua sede, em Campo Bom/RS, conforme artigo 3º da Lei Complementar n. 116/2003.

Entretanto, em análise dos documentos juntados nos autos (
IDs
147910790 a 147913043 – autos de origem), verifico que, embora as diversas notas fiscais emitidas e apresentadas façam referência a reembolsos de valores utilizados pela tomadora no cartão de abastecimento de combustível, não há prova inequívoca que demonstre, de forma clara e direta, que tais notas se relacionam especificamente aos créditos tributários constantes na certidão de dívida ativa executada.

Essa constatação decorre da ausência de uma conexão objetiva e detalhada entre os documentos fiscais apresentados e os períodos, valores e fatos geradores abrangidos pela execução fiscal, o que exige uma verificação aprofundada.

Tal análise envolve exame minucioso das provas e eventual produção de novos elementos probatórios, procedimentos que extrapolam os limites da exceção de
pré
-executividade.

Quanto à competência tributária, a Lei Complementar n. 116/2003, em seu artigo 3º, inciso XXIV, estabelece que o ISS sobre serviços de administração de cartões é devido no município do domicílio do tomador do serviço.

No entanto, a identificação inequívoca do tomador e a relação detalhada entre os serviços prestados e os tributos cobrados também demandam dilação probatória, situação igualmente incompatível com a via da exceção de
pré
-executividade.

Deflui, portanto, que o ato administrativo impugnado se encontra, a princípio, acobertado pelo atributo da legitimidade, situação que implica na transferência do ônus da prova da alegada invalidade para quem a invoca (CPC, art. 373, inciso I), de modo que as razões apresentadas pela parte excipiente, ora agravante, necessitariam de dilação probatória para sua comprovação. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ – VIA INADEQUADA – DECISÃO MANTIDA.

1. A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

2. Recurso não provido”.

(TJMT – N.U 1002086-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27.5.2024, publicado no DJE 03.6.2024).

Dessa forma, tanto a questão da composição da base de cálculo quanto a da competência tributária não podem ser dirimidas em sede de exceção de
pré
-executividade, devendo ser analisadas em embargos à execução fiscal, onde é possível a instauração de fase probatória para elucidar essas controvérsias.

Sendo assim, a insurgência recursal não merece provimento, devendo ser mantida a conclusão do d. Juízo
singular
, ainda que por fundamentação diversa.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar honorários advocatícios ante a não fixação pelo Juízo de origem, tendo em vista não ser cabível a condenação em sede de exceção de
pré
-executividade rejeitada e que, assim, não coloca fim à execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024